Tribunal: TJES
Processo: 0001885-96.2016.8.08.0064
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0001885-96.2016.8.08.0064

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A

APELADO: ARTHUR BONOMO DE FARIA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0001885-96.2016.8.08.0064

APTE
S
:
MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A

A
PD
A
:
ARTHUR BONOMO DE FARIA

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE PESSOAS. INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL POR ACIDENTE (IPA). ANQUILOSE TOTAL DE QUADRIL. AFASTAMENTO DA APLICAÇÃO ARITMÉTICA DA TABELA DA SUSEP. INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR. FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO E BOA-FÉ OBJETIVA. COMPLEMENTAÇÃO DA INDENIZAÇÃO DEVIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por seguradora contra sentença que, nos autos de ação de cobrança securitária, julgou parcialmente procedente o pedido para condená-la ao pagamento de R$ 32.304,08 a título de complementação da indenização por invalidez permanente parcial por acidente (IPA), em razão de anquilose total do quadril esquerdo decorrente de acidente automobilístico. A seguradora sustenta que a perícia classificou a invalidez em grau mínimo (5% do capital segurado), valor já quitado administrativamente, defendendo a aplicação proporcional da Tabela da SUSEP (Circular nº 667/2022) e a inexistência de falha na prestação do serviço.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se, diante da constatação de anquilose total do quadril, é legítimo afastar a aplicação literal e aritmética da Tabela da SUSEP para reconhecer o direito do segurado ao recebimento integral do capital segurado previsto para a cobertura de invalidez permanente por acidente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O contrato de seguro obriga a seguradora a garantir interesse legítimo do segurado, nos termos do art. 757 do Código Civil, devendo a cobertura contratada preservar sua utilidade prática.

A relação jurídica é de consumo, impondo a incidência do Código de Defesa do Consumidor, especialmente a interpretação mais favorável ao consumidor (art. 47, CDC) e a vedação de cláusulas que esvaziem o objeto do contrato.

O laudo pericial atesta a existência de anquilose total da articulação do quadril esquerdo, quadro clínico que implica rigidez completa da articulação, severa limitação de locomoção e comprometimento da autonomia existencial do segurado.

A classificação da invalidez como de “grau mínimo” para fins de enquadramento em tabela administrativa não vincula o magistrado, que pode valorar a prova segundo seu convencimento motivado, conforme art. 479 do CPC.

A aplicação mecânica da Tabela da SUSEP não possui caráter absoluto quando conduz a resultado manifestamente desproporcional, devendo ser harmonizada com os princípios da boa-fé objetiva (art. 422, CC) e da função social do contrato (art. 421, CC).

Indenizar anquilose total de quadril com apenas 5% do capital segurado esvazia a garantia securitária e rompe o equilíbrio sinalagmático do contrato, transformando a cobertura em promessa ilusória.

Precedente deste Tribunal reconhece que a ausência de anquilose total justifica a aplicação proporcional da tabela, o que, a contrario sensu, evidencia que a comprovação de anquilose total autoriza o pagamento no patamar máximo previsto para a cobertura.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A constatação de anquilose total do quadril autoriza o afastamento da aplicação meramente aritmética da Tabela da SUSEP quando esta conduzir a indenização manifestamente desproporcional.

O juiz não está vinculado à classificação numérica do laudo pericial, podendo valorar juridicamente a extensão da invalidez à luz da boa-fé objetiva e da função social do contrato.

A interpretação das cláusulas de seguro em contrato de consumo deve favorecer o segurado e preservar a utilidade prática da garantia contratada.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 421, 422 e 757; CDC, arts. 14, §3º, I, e 47; CPC, arts. 479 e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-ES, Apelação Cível nº 0004246-98.2020.8.08.0047, Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho, 3ª Câmara Cível.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0001885-96.2016.8.08.0064

APTE
S
:

MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A

A
PD
A
:

ARTHUR BONOMO DE FARIA

RELATOR:

D
ES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

T
rata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto por
MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A
em face da Sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na ação ajuizada por
ARTHUR BONOMO DE FARIA
, condenando a Apelante ao pagamento de R$ 32.304,08 (trinta e dois mil, trezentos e quatro reais e oito centavos) a título de complementação da indenização por invalidez permanente parcial por acidente (IPA).

O Apelado, na origem, alegou ter sofrido acidente automobilístico, resultando em lesões permanentes, e buscava a complementação da indenização de IPA, pois, embora tivesse recebido R$ 2.695,92, acreditava fazer jus a R$ 35.000,00
2
.

Nas razões do recurso, alega a Apelante que a sentença merece reforma por estar em desacordo com o percentual de invalidez apurado na perícia. Sustenta que o laudo pericial concluiu que a invalidez da parte Autora é de grau mínimo, quantificando-a em 5% do capital segurado, o que corresponde ao valor já pago administrativamente de R$ 2.695,92. Argumenta que a sentença condenou a seguradora a pagar 100% do capital segurado, mesmo sendo a invalidez parcial.

Aduz que a cobertura de IPA não possui relação com a atividade laborativa do segurado (invalidez laboral), mas sim com a perda ou redução funcional de membro ou órgão, devendo a indenização ser proporcional ao grau de invalidez apurado, conforme previsto nas Circulares SUSEP (nº 667/2022) e na jurisprudência do STJ. Alega, ainda, que o Apelado estava ciente das Condições Gerais da apólice, que limitam a indenização, e que inexiste vício na prestação do serviço, o que excluiria sua responsabilidade, nos termos do art. 14, §3°, I, do CDC.

Requer a reforma da sentença, com o consequente julgamento de improcedência dos pedidos autorais.

Nesse cenário,
c
inge-se a controvérsia à verificação do acerto da sentença que, afastando a aplicação literal e aritmética da Tabela da SUSEP, reconheceu o direito do segurado à complementação do capital segurado em razão de anquilose total de quadril decorrente de grave acidente automobilístico

como é cediço, o
contrato de seguro, por sua natureza, obriga a seguradora a garantir interesse legítimo do segurado, nos termos do
Art. 757 do Código Civil
.

C
onsign
e-se,
ainda,

que a relação jurídica subjacente é nitidamente de consumo, atraindo a incidência dos vetores axiológicos do Código de Defesa do Consumidor,
razão pela qual
, a interpretação das cláusulas contratuais deve ser realizada de forma mais favorável ao consumidor (art. 47, CDC), coibindo-se disposições que coloquem o aderente em desvantagem exagerada ou que esvaziem o próprio objeto do contrato.

Compulsando os autos, verifica-se que o laudo pericial judicial foi categórico ao atestar a existência de "
anquilose total da articulação do quadril esquerdo
". Não obstante a perita tenha classificado a redução funcional como de "grau mínimo" para fins de enquadramento na Circular SUSEP nº 29/1991, cumpre ao magistrado, como destinatário das provas e intérprete do Direito, realizar a valoração jurídica de tal quadro clínico à luz dos princípios da boa-fé objetiva (art. 422, CC) e da função social do contrato (art. 421, CC).

A
anquilose total de uma articulação primordial como a do quadril implica, à evidência, um comprometimento severo da locomoção e da autonomia existencial do indivíduo,
isso porque , a
articulação fica "travada", agindo como um bloco único, o que impede flexão, rotação ou abdução.

A perlustrar, confira-se os principais sintomas da Anquilose Total:
Limitação ou ausência de movimentação do quadril; Hipotrofia muscular ao redor da articulação; Alterações na marcha e postura; Sobrecarga da região lombar; Andar como se o membro inferior afetado e quadril fossem um bloco só; Alterações na postura ao sentar-se; Gasto de energia maior do que o normal ao andar.
1

E ainda
2
:

A anquilose no quadril, ou ancilose do quadril, é uma doença incomum, porém bastante complexa.

Essa condição é caracterizada pela rigidez completa ou parcial do quadril. Por esse motivo, a anquilose também é conhecida como “quadril rígido”.

A rigidez é causada por um soldadura que geralmente ocorre entre a cabeça do fêmur e o acetábulo, que é uma cavidade óssea localizada no quadril e que comporta a cabeça femoral.

Com isso o maior osso do corpo humano, o fêmur, fica “colado” no quadril, o que impede a execução de movimentos naturais.

Nesse cenário, a
dmitir que uma perda funcional dessa magnitude seja indenizada com parcos 5% do capital segurado — como pretende a apelante — equivale a transmudar a garantia securitária em mera ilusão jurídica, destituindo o contrato de sua utilidade prática e protetiva.

Não se pode olvidar que
a Tabela da SUSEP, conquanto legítima como parâmetro orientador, não possui caráter absoluto quando sua aplicação mecânica resultar em flagrante iniquidade. Conforme bem salientado pelo juízo
a quo
, "a interpretação literal e matemática do contrato se mostra, neste caso, inadequada frente aos princípios da função social do contrato e da boa-fé objetiva".

Ressalte-se que o magistrado não está adstrito às conclusões numéricas do laudo pericial, podendo formar sua convicção com base em outros elementos de prova constantes dos autos, nos termos do art. 479 do Código de Processo Civil. No caso em tela, a gravidade da anquilose total, devidamente comprovada, justifica o afastamento do redutor proporcional em favor da dignidade do segurado e da preservação do equilíbrio sinalagmático.

Este Tribunal, ainda que numa interpretação a contrario senso, já se manifestou que a anquilose total do quadril autoriza o pagamento no valor máximo do capital contratado.

Confira-se:

ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. PERDA FUNCIONAL PARCIAL DE 25% (VINTE E CINCO POR CENTO), DO QUADRIL DIREITO. APLICAÇÃO DA TABELA PREVISTA NO CONTRATO . TABELA QUE CORRESPONDE ÀQUELA VEICULADA PELA SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS – SUSEP. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ANQUILOSE TOTAL DE QUADRIL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS MAJORADOS PARA 12% (DOZE POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CAUSA . SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE POR A PARTE ESTAR AMPARADA PELO BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.
I. O Contrato entre Seguradora e Segurado, revela impositiva a observância estrita dos termos de contratação estabelecidos expressamente na Apólice, para os fins aferição das condições de pagamento do valor da indenização, no caso de ocorrência sinistro, senão vejamos o que dispõem os artigos 757 e 758, do Código Civil. II . Analisando a relação contratual em tela (Apólice de Seguro nº 33.154, às fls. 84/), verifica-se que consta às fls. 97-verso/98, uma tabela expressa e clara, indicativa do valor do Capital Segurado, proporcional ao grau de cada invalidez . Referida tabela trata-se daquela veiculada pela Superintendência de Seguros Privados – SUSEP, não se tratando de livre disposição contratual imposta pela Recorrida/Seguradora. III. In casu, o Laudo Médico (fls. 138/139 e fls . 149/151) informou que a Recorrente teve perda funcional parcial, de 25% (vinte e cinco por cento), do quadril direito, sendo que, observando a Tabela de Invalidez Permanente por Acidente, a anquilose total de um quadril equivale a 20% (vinte por cento) da importância segurada. IV. A aplicação dos preceitos contratuais, no caso sub examine, implica na redução de 20% (vinte por cento) do valor máximo da indenização (R$ 50.000,00 - cinquenta mil reais), por se tratar de anquilose de quadril, obtendo-se, assim, a apuração do quantum indenizatório no montante de R$ 10 .000,00 (dez mil reais). Entretanto, referido valor deve ser reduzido, ainda, para o patamar de 25% (vinte e cinco por cento) do mesmo, para tornar a indenização proporcional ao grau das sequelas residuais, como é o caso dos autos, levanto ao montante de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), que já foram pagos administrativamente pela Seguradora. V . A Recorrente não comprovou nos autos que a anquilose do quadril foi total, para fazer jus ao pagamento de indenização no montante de 20% (vinte por cento) do valor máximo, equivalente a R$ 10.000,00 (dez mil reais), como pretende em sede Recursal
. VI. Em relação ao Laudo Pericial Judicial (fls . 200/), o mesmo foi expresso ao concluir que “Periciada teve acidente com fratura da bacia, sendo submetida à tratamento conservador, com bom resultado. A fratura da bacia deixa como sequela a impossibilidade de abertura total das pernas, conhecido como "espacate", realizado no balé, bem como a impedirá de ter um parto normal, sendo necessário a indicação de cesariana em uma possível gestação. Não há incapacidade para atividades profissionais, exceto balé”. VII . A incapacidade permanente da Recorrente é parcial/residual, uma vez que só se encontra incapacitada para realização de balé e de parto normal, não havendo falar-se em incapacidade total, o que afasta o recebimento da indenização securitária no total pleiteado. VIII. Recurso conhecido e desprovido, majorando os honorários advocatícios para o importe de 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, suspendendo, contudo, a exigibilidade da cobrança, por estar amparada pelo benefício da Assistência Judiciária Gratuita. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0004246-98 .2020.8.08.0047, Relator.: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, 3ª Câmara Cível)

Por todo o exposto, conheço e
nego provimento
ao recurso, para manter a r.sentença.

Na forma do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios fixados na origem para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

1
https://drlafayettelage.com.br/patologias/anquilose-do-quadril/

2
https://cirurgiadoquadrildrdaniel.com.br/blog/entenda-a-anquilose-do-quadril/

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.